Tribunal: STF
Processo: ARE 1365895
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO – VERBA DEVIDA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE BASE DE CÁLCULO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LC N. 51/90 – PERCENTUAL CALCULADO SOBRE O VALOR DO SUBSÍDIO INICIAL DA CLASSE SUBSTITUÍDA – JUROS MORATÓRIOS – OS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – REsp Nº 1.492.221-PR (TEMA 905) e RE 870-947-SE (TEMA 810) – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.



    1. O delegado de polícia tem direito de receber verba indenizatória, pela substituição da função de outro delegado titular, conforme previsão do artigo 127, inc. IV, da Lei Complementar Estadual nº. 114, de 19 de dezembro de 2005. 2. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça vem se consolidando no sentido de que deve ser aplicada, por analogia, a base de cálculo da gratificação de substituição atribuída à Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 88, inc. V, da Lei Complementar n. 51, de 30 de agosto de 1990 Lei Orgânica da Defensoria Pública Estadual. 3. No caso, devidamente comprovadas as substituições efetuadas pelo recorrido, a indenização de substituição deve ser calculada consoante aplicação analógica da base de cálculo prevista no art. 88, inc. V, da Lei Complementar n. 51, de 30 de agosto de 1990 - Lei orgânica da Defensoria Pública Estadual, ou seja, em valor correspondente a um sessenta avos (1/60), por dia de substituição, do subsídio inicial da classe substituída. 4. Diante do entendimento adotado pelo STF (Tema 810) e STJ (Tema 905), os juros moratórios são os aplicáveis à caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. 5. Sendo ilíquida a sentença, posterga-se a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, X, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente